Tribunal: TJDFT
Processo: 0751744-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ESPECIFICIDADES DO CASO. PROFISSIONAL LIBERAL. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível penhorar a verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. Na espécie, apesar do devedor auferir remuneração acima da média da população, constata-se que ele é profissional liberal, e, ao que tudo indica, a penhora solicitada pela credora poderá comprometer a subsistência do executado, bem como violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial.
3. É importante considerar que o pedido visa a penhora dos ganhos obtidos por profissional liberal. Dessa forma, não será possível ao Poder Judiciário realizar um controle rigoroso sobre o valor efetivamente a ser penhorado, uma vez que os valores são recebidos diretamente pelo profissional.
4. Os precedentes e os dispositivos legais sobre a impenhorabilidade devem sempre ser interpretados sob a ótica da razão da impenhorabilidade: preservar a dignidade humana, assim como garantir o sustento do devedor e de sua família.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.